Tribunal: TJPA
Processo: 0809179-64.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809179-64.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: CIBELLE ARAUJO BARROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA TRATADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809179-64.2019.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CIBELLE ARAUJO BARROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Belém, contra acórdão nº11296846, proferido pela 2ª Turma de Direito Público, por meio do qual à unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ente público embargante.

Em suas razões recursais (ID 11467317), o embargante salienta que o acórdão é omisso.

Sustenta que o acórdão embargado deixou de apreciar diretamente a matéria discutida na tese/tema 350 do STF, segundo a qual há necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.

Ressalta que no caso em espeque, a autora nunca requereu a administração municipal a baixa dos créditos ora submetidos à jurisdição.

Assim, e por considerar a omissão quanto ao tema em destaque, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certificado no id 11928143.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno em sede de aclaratórios.

Os Embargantes aduzem que há omissão a ser suprida, visto que que o acórdão embargado deixou de apreciar a impugnação quanto a matéria discutida na tese/tema 350 do STF, segundo a qual há necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário.

Todavia, a matéria foi devidamente enfrentada no aresto. Vejamos:

“...

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.

O Município de Belém alega
falta de interesse de agir
da requerente/apelada CIBELLE ARAUJO BARROS, pois esta nunca requereu administrativamente a devolução da quantia paga erroneamente.

Segue afirmando que não há histórico na SEFIN de negativa aos pleitos de devolução ou baixa por prescrição quando devido. Assim, aponta omissão e má-fé por parte da requerente, pois além de não pagar seus tributos no momento oportuno, sequer se deu ao trabalho de pleitear a baixa dos mesmos ou a devolução da quantia paga junto à administração, pretendendo se valer de demanda judicial vazia para locupletamento contra o erário público.

Pois bem.

Consta nos autos que autora/apelada procurou a Secretaria Municipal de Finanças do Município de Belém para emissão de Certidão Negativa de Débito, no entanto, foi surpreendida ao ser informada que constava débitos de IPTU do exercício de 2004, o que impossibilitaria a emissão do documento.

Conforme os documentos juntados, a autora regularizou o débito no dia
23/08/2016
(id 8665467).

Como cediço, os débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), incidem sobre a propriedade predial e territorial urbana, devendo ser adimplido o imposto pelo possuidor do imóvel.

Atentando-se ao caso, não há qualquer óbice da parte buscar diretamente seu direito em juízo, garantia individual insculpida no art. 5º, XXXV, CF, não se afigurando falta de interesse processual a ausência de prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE DECLARATÓRIO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIBILIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DO TRIBUTO ATRAVÉS DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 151, V, DO CTN. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DIRETAMENTE POR MEIO DO JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E CIVIL.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AI - 1695768-7 - Curitiba - Rel.: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha - Unânime - J. 13.03.2018)

(TJ-PR - AI: 16957687 PR 1695768-7 (Acórdão), Relator: Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2226 23/03/2018)

Assim, não há de se falar em ausência de interesse de agir da requerente/apelada.

...”

Portanto,
não há qualquer omissão a ser sanada, visto que a matéria foi devidamente ventilada no acórdão embargado.

Não obstante, é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os
embargos de declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração
no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo a questão trazida nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante, que pretende uma reanálise de provas, o que é incabível na presente via.

Logo, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, REJEITO
os embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 10/10/2023